Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807848-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
AGRAVO INSURGINDO QUANTO AO NÃO ENFRENTAMENTO DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONFORME O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

1.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente.

2.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano. Findado o prazo, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

3.

Todavia, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.

No caso em tela, apesar de decorridos os referidos prazos,
não se vislumbra a inércia do credor, especialmente se considerado que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que nos termos do
REsp 1.340.553
, devem
ser processados (ainda que depois de já escoados os prazos) pois podem interromper o lustro prescricional.

5.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807848-43.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ATALAIA VEÍCULOS LTDA e

OUTROS,
com esteio no art. 1.015, inciso I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública de Ananindeua
/Pa que, nos autos do feito executivo nº
0008768-52.2005.8.14.0006 movido pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta, e determinou o prosseguimento da execução.

Em síntese, a exceção de pré-executividade levantada pelos executados insurgiu acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi rechaçada pelo juízo de piso.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando incorreção do magistrado que afastou a prescrição intercorrente.

Afirma a ausência de fundamentação da decisão recorrida, uma vez que não terá havido exame, sequer superficial, dos marcos interruptivos da prescrição, limitando-se o juízo a proferir decisão genérica, sem qualquer análise particularizada da situação específica.

Aduz não ter sido enfrentada a tese de prescrição intercorrente com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Menciona que a decisão agravada utilizou-se de entendimento jurisprudencial superado no Judiciário brasileiro, segundo o qual, bastava que a Fazenda Pública impulsionasse o processo de execução fiscal para fins de afastamento da prescrição. Todavia, com base no entendimento firmado no precedente supracitado, é necessário que haja efetividade nas buscas por bens penhoráveis e não apenas pedidos de aplicação de ferramentas como BACENJUD e RENAJUD.

Releva que tendo ciência da não localização de bens
do

devedor em 15/04/2011,
iniciou-se automaticamente o prazo
de 01 (um) ano de

suspensão do processo
, na forma do art. 40,
caput
, da LEF. Assim,
seguindo do prazo de 05 (cinco) anos, a prescrição intercorrente atingiu seu marco em 16/04/2017.

Argumenta ser
imprescindível a antecipação da tutela recursal, haja vista a

verossimilhança dos fatos, não podendo ser cobrado por

débitos já atingidos pelo lustro prescricional.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição via PJE.

Em sede de cognição sumária, indeferi a atribuição de efeito suspensivo requerida ao recurso ante a ausência de seus requisitos legais. (ID. 3475275)

A exequente agravada apresentou contrarrazões, refutando as razões levantas e pugnando o desprovimento do Agravo. (ID. 3679360)

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID. 3602321)

Vieram os autos conclusos.

Sem necessidade de intervenção ministerial, de acordo a Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Por sua vez, fica prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Dito isso
, cumpre assinalar que a
exceção
de pré-executividade consiste em
instrumento
de âmbito restrito, limitado à impugnação à validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo.

Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos.

No caso dos autos, ventila-se a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao feito executivo.

Dentre as razões expostas, levanta-se a
inércia do credor em promover

diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo; a aplicação pelo magistrado de entendimento já superado; a deficiência da fundamentação; o não enfrentamento da tese de prescrição intercorrente desenvolvida com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado soa a sistemática dos recursos repetitivos.

Pois bem, em que pese a argumentação não diviso do entendimento
a quo,
nem vislumbro elementos a aptos a reformar a decisão agravada. Explico.

O

posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que a recorrente pretende conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de credito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente (
Temas 566 a 571
).

Vejamos
trechos da ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

(grifo meu)

Dito isso, novamente reconstruo um
objetivo resumo fático de forma a facilitar o entendimento delineado:

·

A ação foi distribuída em 12/12/2005 (ID. 3426781 - Pág. 1)

·

O despacho que determinou a citação da executada se deu em 03/02/2006 (ID. 3426781 - Pág. 18)

·

Em 28/08/2008 foi certificada a impossibilidade de cumprimento do mandado, devido a mudança de endereço da executada (ID. 3426781 - Pág. 21)

·

Vistas ao Estado do Pará em 25/02/2011, o credor requereu em 15/04/2011, a despersonalização da empresa e a responsabilidade dos sócios, pugnando, ainda, a penhora via BACENJUD. (Libra – doc. 2011.00451895-98)

·

Em 21/10/2014, requereu novamente a penhora via BACENJUD. (Libra – doc. 2014.03680087-76)

·

Em 13/04/2015, a exequente apresentou planilha atualizada de débito, para fins de efetivação da penhora BACENJUD. (Libra – doc. 2015.01212007-36)

·

Apresentada exceção de pré executividade em 24/04/2019 (ID. 3426783)

·

Manifestação do Estado em 10/06/2019 (ID.
3426785 - Pág. 8)

·

Decisão (ora agravada) em 07/07/2020 (ID. 3426785 - Pág. 22)

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada inércia do credor, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do

REsp 1.340.553
,
devem
ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito
, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Assim, consigno que havendo pedidos formulados pela fazenda pública
in tempo,

seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação lançada.

Resta
prejudicado o AGRAVO INTERNO
ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021